Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31783837, a Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais relativos a SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SUELI PEREIRA DE PAULA, SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA, SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENEZES e honorários da execução. Ambas as partes concordaram com os valores apurados pela Contadoria (ID: 32228276 e ID: 32345484). Cabe consignar que SOLANGE TAVARES DOS REIS, SUELI PEREIRA DE PAULA, SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENEZES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40SM para fins de recebimento por RPV. Os EE n. 0010920-86.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 24656305 daqueles autos. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 31783836. Homologo as renúncias manifestadas por SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENEZES aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite individual de 40 salários mínimos, em favor de SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENEZES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de SOLANGE TAVARES DOS REIS e SUELI PEREIRA DE PAULA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem como em favor desta sociedade de advogados quanto aos honorários da execução. Expeça-se precatório em favor de SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador